Tribunal: TJDFT
Processo: 0051583-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051583-74.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALFREDO LEANDRO BORGES DESPACHO ESPÓLIO DE ALFREDO LEANDRO BORGES e OUTROS postulam a suspensão do processo por 90 (noventa) dias úteis com a finalidade de aderir ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 18823158). Defiro o pedido pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024